Tribunal: TJDFT
Processo: 0701713-51.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA. NÃO COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO. INSUFICIÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. OSCILAÇÕES RELEVANTES. DÚVIDA RAZOÁVEL. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver o réu da imputação do crime previsto no artigo 217-A, caput, do Código Penal. Segundo a denúncia, o acusado, coordenador de centro assistencial, teria praticado atos libidinosos contra vítima de 10 anos de idade, consistentes em toques nos seios e nádegas por cima da roupa, além de ter colocado a mão da menor sobre sua genitália, em diversas oportunidades no ano de 2023. Após instrução processual, o Juízo absolveu o réu por insuficiência de provas, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. O Ministério Público requer a condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar, de forma segura e robusta, a materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável imputado ao réu, a despeito das oscilações verificadas na narrativa da vítima e da ausência de corroboração externa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime do artigo 217-A, caput, do Código Penal, consuma-se com a prática de conjunção carnal ou outro ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo absoluta a presunção de vulnerabilidade, nos termos da lei e da Súmula 593, do Superior Tribunal de Justiça.
4. A palavra da vítima possui especial relevo nos crimes contra a dignidade sexual, desde que apresente coerência interna e harmonia com os demais elementos de prova.
5. A narrativa da vítima apresentou oscilações qualitativas relevantes entre a fase inquisitorial e o depoimento judicial quanto a locais, dinâmica, número de episódios e presença de testemunhas, inclusive com correções substanciais sobre fatos anteriormente relatados.
6. A vítima admitiu dúvidas quanto a determinados acontecimentos e externou percepções subjetivas sobre a intenção do acusado, o que fragiliza a certeza necessária à condenação.
7. As testemunhas ouvidas em Juízo não confirmaram padrão de comportamento sexualizado do réu, nem houve registro de denúncias paralelas por outros responsáveis, embora a vítima tenha mencionado possíveis outras crianças envolvidas, que não foram identificadas ou ouvidas.
8. A ausência de provas quanto à materialidade e autoria do crime de estupro de vulnerável, impõe a manutenção da absolvição, na forma do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Diante da fragilidade do conjunto probatório, marcado por dúvidas e divergências quanto à ocorrência e dinâmica dos fatos, é imperiosa a aplicação do princípio do in dubio pro reo.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 217-A, caput; Código de Processo Penal, artigo 386, inciso VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1827775, 07046208620218070008, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 7/3/2024; Acórdão 1391755, 07113152420198070009, Rel. Designado(a):Cesar Loyola 1a Turma Criminal, j. 9/12/2021; Acórdão 1758301, 07299578720208070016, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 14/9/2023; Acórdão 1694645, 07083917820218070006, Rel. Josapha Francisco fos Santos, 2a Turma Criminal, j.